Tribunal: TJMT
Processo: 1066924-30.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066924-30.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), LENICE JOSE DA SILVA MENEZES - CPF: 046.259.254-52 (EMBARGANTE), MICHELLY MAYARA DA PENHA RODRIGUES NOVAIS registrado(a) civilmente como MICHELLY MAYARA DA PENHA NOVAIS ASSUNCAO - CPF: 005.370.361-80 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA CONTA FRAUDULENTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e julgando improcedente a ação indenizatória. A embargante alega contradição no acórdão, sustentando que a responsabilidade discutida seria da instituição financeira por falhas na abertura de conta, e não da consumidora pelas transferências via PIX. Requer efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão que afaste a responsabilidade da instituição financeira por suposta falha na abertura de conta utilizada em fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão enfrentou de forma clara a controvérsia, afastando a responsabilidade da instituição por ausência de nexo causal e presença de culpa exclusiva da vítima.

5.

A alegada contradição é inexistente, pois o acórdão não apresenta proposições inconciliáveis, apenas conclusão diversa da sentença.

6.

O prequestionamento está atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, não sendo exigida menção expressa aos dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos declaratórios não servem à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento automático de normas quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 14, § 3o, II; CC, arts. 186 e 187; Resolução BACEN no 4.753/2019, arts. 2o, 7o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017, DJe 29.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por PAGSEGURO INTERNET LTDA, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva e julgando improcedente a ação indenizatória.

A embargante alega contradição no acórdão, sustentando que a sentença de primeiro grau fundamentou-se na responsabilidade da instituição de pagamento por permitir que terceiros hospedassem conta bancária com intuito fraudulento, enquanto o acórdão tratou da responsabilidade da consumidora por ter realizado o PIX de forma voluntária.

Argumenta que não está discutindo a transferência do PIX como fraude, mas sim a permissividade da instituição de pagamento na contramão do que determina o BACEN na Resolução n. 4.753/2019, que estabelece procedimentos e controles para verificação e validação da identidade dos titulares de contas.

Requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o julgado, mantendo-se a sentença de primeiro grau.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso especial, invocando os arts. 186 e 187 do Código Civil, art. 14 do CDC, Súmula 479 do STJ e arts. 2o, 7o e 8o da Resolução n. 4.753/2019 do BACEN.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

A embargante sustenta contradição no acórdão, alegando que este teria se baseado em premissa diversa da que orientou a lide, pois a questão central não seria a responsabilidade da consumidora pelas transferências via PIX, mas a da instituição financeira por permitir a abertura de conta sem observar as normas de segurança da Resolução BACEN no 4.753/2019.

Contudo, o acórdão delimitou corretamente o cerne da controvérsia, ao examinar se a instituição financeira era parte legítima e se houve falha na prestação do serviço que ensejasse responsabilidade civil.

A decisão foi clara ao afirmar que “não é possível prever se um correntista agirá de boa-fé ou usará a conta para atividades ilícitas em algum momento, mesmo anos após a abertura”, e que o banco não pode ser garantidor universal de todas as transações de seus clientes.

Quanto à alegação de ausência de comprovação da regularidade na abertura da conta, o acórdão reconheceu a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CDC, por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, afastando o nexo causal.

Não há, portanto, contradição a ser sanada. O que a embargante pretende é rediscutir o mérito e reformar o julgado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração. O inconformismo deve ser deduzido pela via recursal própria.

Quanto ao pré-questionamento, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos e teses invocados pela parte, cumprindo resolver a controvérsia típica da lide, como ocorreu.

Ademais, essa questão está superada com a redação do art. 1.025 do CPC, que dispõe o seguinte:

Art. 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito
os
Embargos
de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025